Tribunal: TJMT
Processo: 1035417-76.2021.8.11.0002
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-06-20
Data de publicação: 2022-06-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1035417-76.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MARENIL JOANA DE ARRUDA GOUVEA - CPF: 000.234.331-24 (RECORRENTE), UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR - CPF: 736.517.611-34 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), MARENIL JOANA DE ARRUDA GOUVEA - CPF: 000.234.331-24 (RECORRIDO), UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR - CPF: 736.517.611-34 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRENTE), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMANTE E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA RECLAMADA.

E M E N T A

Recurso Inominado:

1035417-76.2021.8.11.0002

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE

Recorrente(s):

MARENIL JOANA DE ARRUDA GOUVEA

BANCO BRADESCO S.A.

Recorrido(s):

Relator:

MARENIL JOANA DE ARRUDA GOUVEA

BANCO BRADESCO S.A.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

20/06/2022

EMENTA

RECURSOS INOMINADOS – RELAÇÃO DE CONSUMO – INSCRIÇÃO INDEVIDA – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DE AMBAS AS PARTES –
APLICABILIDADE DA SÚMULA 385 – INSCRIÇÃO PREEXISTENTE – PLEITO DE MAJORAÇÃO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – RECURSO DA PARTE RECLAMADA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DA PARTE RECLAMANTE CONHECIDO E IMPROVIDO.

A inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito, é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, exceto nos casos em que há inscrição preexistente, conforme determina a Súmula 385 do STJ.

A sentença do juiz de primeiro grau, que condenou a reclamada a pagar R$ 3.000,00 (três mil reais) de danos morais à reclamante deve ser reformada, pois a autora possui inscrição anterior.

Recurso da Reclamada conhecido e parcialmente provido.

Recurso da Reclamante conhecido e improvido

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Tratam-se de RECURSOS INOMINADOS interpostos contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a ação nos seguintes termos:

Posto isso,
proponho

rejeitar
a preliminar arguida e
julgar

parcialmente procedentes
os pedidos contidos na inicial, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil e, na oportunidade, aproveito para:

1.
Declarar
a inexistência do débito discutido nos autos em nome da parte reclamante junto a parte reclamada (valor de R$140,00 - contrato nº 000234331000024);

2.
Determinar
que a parte reclamada exclua, no prazo máximo de 5 (cinco) dias
úteis
, o nome da parte reclamante dos cadastros de restrição ao crédito, no tocante ao débito discutido nestes autos, sob pena de multa fixa no importe de R$2.000,00 (dois mil reais), e;

3.
Condenar
a parte reclamada, pagar à parte reclamante a quantia de R$3.000,00 (três mil reais) a título de
danos morais
, corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE,
pro rata
, a partir desta data (Súmula 362 do STJ), e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, a partir do evento danoso (07/08/2019, ID 69494147), por envolver
ilícito extracontratual
(Súmula 54 do STJ).

A parte Recorrente/Reclamante, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença, para majorar o valor dos danos morais, pois o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) se mostra em desconformidade com o princípio da razoabilidade e proporcionalidade.

A parte Recorrente/Reclamada, nas razões recursais, defendeu a improcedência da demanda, frente à validade do débito.

Contrarrazões apresentada apenas pela demandada, requerendo o improvimento do recurso da parte adversa.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Compulsando os autos e a prova produzida, verifico que a inscrição do nome da parte Reclamante nos órgãos de proteção ao crédito fora realizada de forma indevida, posto que não comprovada a existência da relação jurídica entre os litigantes.

Incumbe ao fornecedor de produtos e serviços comprovar a inadimplência da parte autora, o que não ocorreu no caso dos autos, inexistindo qualquer prova, salvo informações sistêmicas, documentos unilaterais sem qualquer valor
probandi
.

Ora, caberia à Ré apresentar cópia do contrato, devidamente assinado, carreado de cópia de documentos pessoais da autora, bem como comprovante de endereço, ou, considerando eventual hipótese de oferta de serviços através de canais de atendimento ao cliente, mediante apresentação de histórico ou gravação da conversa, demonstrando, sem sombra de dúvidas, que o serviço foi disponibilizado por solicitação do consumidor.

Portanto, escorreita a sentença quando declara a inexistência do débito.

Por outro lado, verifica-se que a Reclamante possui outros apontamentos anteriores, o que afasta o cabimento dos danos morais, devendo ser aplicada a Súmula 385 do STJ.

Assim está redigida a Súmula 385 do STJ, senão vejamos:

Súmula nº 385
: "
Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral quando preexistente legítima inscrição,
ressalvado o direito ao cancelamento
".

Ressalta-se, de detida análise dos autos, observa-se que, muito embora não conste a data de inclusão do apontamento
sub judice
na consulta acostada a exordial, esta é observada no documento juntado pela Reclamada (ID 128300687), sendo então lançada em 23/08/2019, ou seja, quando já existia o apontamento incluído pela empresa ODONTOLIVE.

Portanto, o dano moral deve ser afastado, mantendo apenas a declaração de inexistência de débito.

Ante o exposto, conheço dos recursos interpostos, posto que tempestivos e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso da parte Recorrente MARENIL JOANA DE ARRUDA GOUVEA e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso da parte Recorrente BANCO BRADESCO S.A. para excluir da condenação o valor dos danos morais, mantendo a sentença nos demais termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a parte Reclamante ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em 10% do valor da condenação que obteve a seu favor em 1º grau e neste momento revista, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95, ressalvada a suspensão, para ambas as verbas, nos moldes do artigo 94, §§2º e 3º, do NCPC.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/06/2022